Tribunal: TJDFT
Processo: 0755626-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0755626-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SCHUTZ GUIMARAES AGRAVADO: ANNE GUIMARAES LOPES Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Schutz Guimarães em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Anne Guimarães Lopes –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los, e, alfim, a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, a execução originária fora ajuizada pela agravada visando à satisfação da quantia de R$ 642.882,48 (seiscentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), supostamente reconhecida pelo agravante em documento denominado “proposta de pagamento”, contudo, segundo sustentara, aludido instrumento não ostenta os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelos arts. 783 e seguintes do CPC, tratando-se, em verdade, de mera proposta não aceita, com previsão de pagamento em bens, e não em pecúnia. Acrescera que, ademais, a execução está sendo direcionada a uma pessoa física por dívida de suposta titularidade da pessoa jurídica, sem que tenha ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica. Narrara que a decisão agravada ignorara a tese defensiva que apresentara ao aviar os subjacentes embargos do devedor, aduzindo que o artigo 919, § 1o do estatuto processual preconiza a viabilidade de suspensão da execução quando os argumentos do devedor evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Verberara que a probabilidade do direito que invocara encontra respaldo nos elementos coligidos aos autos, demonstrando a precariedade da execução movida pela agravada, o que imporia a suspensão do feito. Realçara que, dessarte, a despeito da ausência de garantia do juízo, ressoaria viável a agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor que opusera, por haver sido demonstrada a probabilidade do direto invocado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thiago Schutz Guimarães em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Anne Guimarães Lopes –, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los, e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido, depreende-se que o inconformismo manifestado pelo agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejara almejando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo extrajudicial, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. O objeto do agravo reside, portanto, na aferição se viável a agregação de efeito suspensivo a embargos do devedor, conquanto não subsista penhora vigorante ou tenha havido o depósito do equivalente ao débito em execução. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão municiados com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. O ônus de desqualificar o título ou o débito, admitido o executivo, está afetado ao executado, e, não demandando a formulação da postulação prévia segurança do juízo, a agregação do efeito que já não está ordinariamente assegurado à lide incidental demanda, em contrapartida, a subsistência de prévia segurança do juízo. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. ‘A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento’ (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo o agravante prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Abstraída qualquer consideração sobre a verossimilhança da argumentação desenvolvida e da plausibilidade do direito invocado, o que sobrepuja é que aludido pressuposto objetivo não está satisfeito. Em verdade, conforme a literalidade do dispositivo em tela, a agregação de efeito suspensivo aos embargos reclama a realização de 3 condicionantes: pedido do embargante com essa conformação, plausibilidade do direito invocado e perigo de subsistência de dano irreparável ou de improvável ou incerta reparação no caso de haver seguimento da execução embargada, e a garantia da execução, através de penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, §1o). Ausente esse derradeiro pressuposto, conquanto realizados os outros, inviável a transposição do expressamente legislado, inclusive porque se está debatendo agregação de efeito suspensivo à lide incidental, e não pressuposto de procedibilidade. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, a condição estabelecida pelo legislador não restara atendida, ressoando que os embargos manejados pelo agravante não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, e ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.”